Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-46.2024.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indeferimento fundamentado em transferências bancárias de valores expressivos para aquisição de veículos. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Ausência de comprovação de mudança na condição financeira. Recurso improvido.